Tribunal: TJDFT
Processo: 0750624-60.2021.8.07.0016
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-08-23
Data de publicação: 2022-08-31

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRADIÇÃO. AUSÊNCIA DE VÍCIO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. MERO INCONFORMISMO. IMPOSSIBILIDADE. VIA INADEQUADA. ERRO MATERIAL. CORREÇÃO DE OFÍCIO. ART. 494 DO CPC.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
2. Embargos de declaração opostos pelo autor/recorrido/embargante nos quais aponta vício de contradição no acórdão, ao argumento de que esta Turma não considerou a existência de repetição de indébito. Alega que, ainda que não se reconheça a repetição de indébito, o embargante teria efetivamente pago a quantia de R$ 7.934,58.
3. A via dos embargos de declaração, artigo 48 da Lei no 9.099/95, destina-se a corrigir falha do comando judicial que comprometa seu entendimento, quando decorrente de contradição, omissão, obscuridade ou, por construção jurisprudencial, correção de erro material interna ao julgado, e não o confronto do acórdão e quaisquer outros dados que lhe sejam externos.
4. Na hipótese, razão em parte assiste ao embargante. O processo tratou de situação em que o banco, ora embargado, inscreveu o nome do embargante em cadastro de inadimplentes por uma dívida que já havia quitado, ou seja, inexistente. Houve um processo de execução do banco em face do ora embargante, n. 0726948-70.2017.8.07.0001, extinto pelo pagamento. Ocorre que o pagamento efetuado pelo embargante foi a menor, por erro do sistema SISBAJUD. Ainda assim, foi dada plena e total quitação da dívida naquele processo. Após a quitação, o embargado inseriu o nome do embargante no Serasa quanto ao débito original. Nesse ponto, correto o acórdão quanto à declaração de inexistência da dívida, uma vez que a quitação já foi dada pelo credor, ora recorrido, apesar do pagamento a menor.
5. Quanto à repetição do indébito, não há comprovação do pagamento da dívida indevido, pois o bloqueio de cheque especial (ID 35291396) não configura pagamento, restando ausente requisito básico para a condenação em restituição dobrada. Não havendo pagamento, não há o que ser restituído. No caso, por força de acordo firmado entre as partes no curso da execução, houve pagamento em parte mediante depósito judicial efetuado pelo embargante e a outra parte por intermédio de bloqueio via SISBAJUD.
6. Diante do exposto, NÃO ACOLHO os embargos opostos pelo embargante, porém, MODIFICO a redação do acórdão, apenas para correção, de ofício, de erro material existente, nos termos do art. 494, I, do CPC, para alterar a redação do “item 10” para convergir com o sentido do disposto no “item 7”, que passa a ter seguinte redação: “10. CONHEÇO DO RECURSO DO RÉU/RECORRENTE E DOU PARCIAL PROVIMENTO para reformar a sentença, declarar a inexistência de dívida do recorrido, em relação ao empréstimo de R$ 9.220,00, com valor atualizado de R$ 12.038,94 em 09/09/2021, retirar a condenação do réu ao pagamento de R$ 18.440,00 (dezoito mil quatrocentos e quarenta reais) referente à repetição do indébito e reduzir o quantum fixado a título de danos morais de R$ 5.000,00 (cinco mil) para R$ 2.000,00 (dois mil reais)".
7. Esta decisão fica fazendo parte da decisão embargada.